Tribunal: TJES
Processo: 0015116-15.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015116-15.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE MACHADO MATIAS e outros (4)

APELADO: TRANSPORTADORA BELMOK EIRELI e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA SEGURADORA – VÍCIO SANADO – ATUALIZAÇÃO DA QUANTIA SEGURADA – EMBARGOS DA REQUERIDA – MERA REDISCUSSÃO DA CONCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DA TRANSPORTADORA DEMANDADA DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

3.
De fato, o v. acórdão fora omisso acerca da necessária atualização do valor segurado, sendo que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação da seguradora, ao passo que a atualização monetária deverá ocorrer pelo índice da CGJ, a partir da contratação até o efetivo pagamento.

4.
Eventual depósito judicial da quantia devida deverá obstar a fluência dos mencionados consectários legais da condenação, o que poderá ser apurado em posterior fase de cumprimento de sentença.

5.
Acerca da via aclaratória manejada pela parte TRANSPORTADORA BELMOK LTDA, entendo, neste momento, que a mesma se insurge tão somente com a conclusão adotada por este Colegiado, sendo a responsabilidade dos réus satisfatoriamente demonstrada no corpo do voto condutor.

6.
Embargos opostos pela seguradora provido em parte. Embargos da transportadora requerida desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
dois
recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
e

TRANSPORTADORA BELMOK
LTDA,
ambos em face do v. acórdão que, nos autos de quatro apelações cíveis, por unanimidade de votos, assim concluiu:

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do requerente, de forma a acrescer ao valor devido a título de dano material o reparo da motocicleta, bem como para majorar a reparação pelos danos morais e estéticos, nos termos da presente fundamentação.

De forma diversa, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por TRANSPORTADORA BELMOK e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
em seus embargos, aduz que a decisão colegiada é omissa acerca da distinção expressa de dano material e corporal na apólice e o enquadramento equivocado de pensão em dano material, bem como acerca do dano estético ser um tipo de dano moral.

Aduz, ainda, que deve ser aclarada a forma de atualização da importância segurada, bem como acerca do depósito já realizado nos autos.

Por seu turno,
TRANSPORTADORA BELMOK LTDA
, em sua pretensão aclaratória, sustenta que o v. acórdão não demonstrou a existência de nexo causal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015116-15.2014.8.08.0048

EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGANTE: TRANSPORTADORA BELMOK LTDA

EMBARGADOS: REBEU TRANSPORTES LTDA e outros

EMBARGADO: HENRIQUE MACHADO MATIAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
dois
recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
e

TRANSPORTADORA BELMOK
LTDA,
ambos em face do v. acórdão que, nos autos de quatro apelações cíveis, por unanimidade de votos, assim concluiu:

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do requerente, de forma a acrescer ao valor devido a título de dano material o reparo da motocicleta, bem como para majorar a reparação pelos danos morais e estéticos, nos termos da presente fundamentação.

De forma diversa, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por TRANSPORTADORA BELMOK e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
em seus embargos, aduz que a decisão colegiada é omissa acerca da distinção expressa de dano material e corporal na apólice e o enquadramento equivocado de pensão em dano material, bem como acerca do dano estético ser um tipo de dano moral.

Aduz, ainda, que deve ser aclarada a forma de atualização da importância segurada, bem como acerca do depósito já realizado nos autos.

Por seu turno,
TRANSPORTADORA BELMOK LTDA
, em sua pretensão aclaratória, sustenta que o v. acórdão não demonstrou a existência de nexo causal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Acerca dos embargos opostos pela
Mapfre Seguros Gerais,
em prévia oportunidade, consignei, de forma clara, que correta a r. sentença ao determinar que a responsabilidade da seguradora deve respeitar os limites da apólice acostada às fls. 157/212.

Pontuei, ainda, que irretocável a sentença ao enquadrar o pensionamento como dano material e o dano estético como sendo dano corporal.

Entretanto, de fato, o v. acórdão fora omisso acerca da necessária atualização do valor segurado, sendo que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação da seguradora, ao passo que a atualização monetária deverá ocorrer pelo índice da CGJ, a partir da contratação até o efetivo pagamento.

Veja-se:

(...) 7. Quanto à lide principal, instaurada entre o autor e o requerido Dyonatan Giovanelli, por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso (27/03/2011), nos termos do art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC. 8.
De outra banda, quanto à lide secundária instaurada entre o requerido/denunciante e a seguradora/denunciada, os juros de mora de 1% ao mês (art. 406, Código Civil) devem incidir a partir da citação da seguradora (AgRg no AREsp 567.856/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015). A atualização monetária deverá ocorrer pelo índice da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Data: 01/Feb/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0013830-46.2011.8.08.0035, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Acidente de Trânsito)

Registro que eventual depósito judicial da quantia devida deverá obstar a fluência dos mencionados consectários legais da condenação, o que poderá ser apurado em posterior fase de cumprimento de sentença.

Acerca da via aclaratória manejada pela parte
TRANSPORTADORA BELMOK LTDA,
entendo, neste momento, que a mesma se insurge tão somente com a conclusão adotada por este Colegiado, sendo a responsabilidade dos réus satisfatoriamente demonstrada no corpo do voto condutor.

Veja-se:

A dinâmica do acidente tratado nos autos revela que o acidente se deu quando o autor fora surpresado pela carreta placa JOK 3404 atrelada ao caminhão de placa MQZ 1382, que seguia à sua frente, realizou, de forma repentina, uma conversão tomando as duas pistas da via, sem utilizar o trevo existente na localizada.

Verifica-se, pelo teor das imagens acostadas às fls. 12 e 75/86, que havia, no local, um trevo que deveria ser utilizado por quem pretendesse fazer o cruzamento da pista de rolamento, sendo que, conforme a r. sentença, não há controvérsia em relação ao fato de que o veículo da parte requerida não contornou o trevo.

A declaração prestada pelo réu Marcelo Oliveira no bojo do Boletim de Acidente de Trânsito (fl. 27) contradiz a própria defesa, na medida em que ele, na oportunidade, declarou ter utilizado o trevo para realizar a conversão.

A testemunha ouvida em juízo (fl. 368), Sr. Márcio Ricardo Candido, relata que estava em um veículo aproximadamente cinquenta metros atrás da motocicleta conduzida pelo autor.

Atesta, ainda, que:
“viu quando o caminhão ingressou na pista sem fazer a manobra de retorno de forma correta; que o caminhão também atrapalhou a passagem de outros veículos”.

Dessa forma, tal como a instância singular, tenho que o condutor do caminhão em questão desrespeitou as normas do Código de Trânsito Brasileiro, notadamente:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Art. 39. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou, ainda, em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas.

Destarte, deve ser mantida a responsabilidade de todos os requeridos (condutor e proprietária do caminhão/carreta) pelo acidente aqui tratado.

Vale rememorar, ademais, que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
Mapfre Seguros Gerais
, nos termos da presente fundamentação.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso oposto por
Transportadora Belmok Ltda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.